Tribunal: TJDFT
Processo: 0725493-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725493-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON PEREIRA GOMES AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 158 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JEFERSON PEREIRA GOMES contra CONDOMINIO DA CHACARA 158 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga. Intime-se o Agravante para manifestar sobre a tempestividade do recurso, tendo em vista a ciência da decisão agravada antes de sua publicação - art. 60 do Provimento 12/2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 932, III; Art. 997 e Art. 1.003, §5o, todos do CPC, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2020 17:01:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador